Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA ORDEM LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, via agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória proferida pelo 2o JEC de Águas Claras, a qual indeferiu a tutela provisória de urgência. A pretensão do agravante é que a agravada seja compelida a não o incluir em cadastro de inadimplentes em razão de um débito de fidelização que, segundo ele, seria indevido. Liminar deferida (ID 18460377).
2. Inicialmente, destaco o cabimento da antecipação de tutela no âmbito dos juizados especiais cíveis, pois se trata de um atributo de toda jurisdição, corolário do poder geral de cautela. A omissão da Lei 9.099/95 não pode ser interpretada como proibição de tutela de urgência cível, principalmente porque a lei posterior (Lei 12.153/2009), referente aos juizados especiais da Fazenda Pública, foi explícita em reconhecer essa competência, inexistindo razão lógica para que tais ritos, neste ponto, sejam tratados de forma diversa.
3. Restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Isto porque o autor comprovou, documentalmente, que a empresa agravada vinha reiteradamente efetuando cobranças indevidas em seu desfavor, o que motivou o pedido de portabilidade para outra operadora de telefonia. Tal conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço e justifica o rompimento unilateral do contrato pelo consumidor, sem que sobre ele recaia a multa de fidelização.
4. Ademais, o perigo de dano é vislumbrado no dano presumido que sua inscrição em cadastro de inadimplentes poderia vir a causar, com prejuízos especialmente no contrato de aquisição e financiamento imobiliário cujas tratativas já estão em andamento.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de deferir a tutela de urgência para determinar que a agravada, no que toca à dívida objeto do feito, abstenha-se de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, bem como retire eventual inscrição anterior no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 3.000,00. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).